Tribunal: TJSP
Processo: 1530312-36.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2015 a 2017. Sentença que julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, em face da ilegitimidade passiva do executado. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Municipalidade que ingressou com a Execução Fiscal tomando por base informações desatualizadas. Processo instaurado contra quem já era

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2015 a 2017. Sentença que julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, em face da ilegitimidade passiva do executado. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Municipalidade que ingressou com a Execução Fiscal tomando por base informações desatualizadas. Processo instaurado contra quem já era falecido. Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Extinção mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1530312-36.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITU, é apelado JOSÉ DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE
SOUZA.
São Paulo, 23 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1530312-36.2019.8.26.0286 -Voto no 17955
2
Voto n. 17955
Ano 2020
Apelação n. 1530312-36.2019.8.26.0286
Comarca:
Itu
Apelante:
Município de Itu
Apelado:
José de Oliveira
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2015 a 2017.
Sentença que julgou extinta a execução, nos termos do art.
485, inciso VI, do CPC/2015, em face da ilegitimidade
passiva do executado. Insurgência da Municipalidade.
Pretensão à reforma. Desacolhimento. Municipalidade que
ingressou com a Execução Fiscal tomando por base
informações desatualizadas. Processo instaurado contra
quem já era falecido. Inteligência da Súmula 392 do
Superior Tribunal de Justiça. Extinção mantida. Recurso
não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de
Itu contra a r. sentença de p. 06/08 que, nos autos da execução fiscal movida em
face de José de Oliveira, julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, incisos
VI, do CPC/2015, haja vista o falecimento do executado. Não houve condenação
ao pagamento de honorários advocatícios.
Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que: (i)
era de responsabilidade do executado providenciar junto ao cadastro imobiliário
desta municipalidade a alteração de seus dados; (ii) nos termos do art. 2° da Lei
6.830/80, o Fisco Municipal pode substituir a CDA antes da sentença de mérito; (iii)
segundo a Súmula 392 do STJ veda a substituição da CDA para modificar o sujeito
passivo da execução, entretanto, não significa dizer que há impossibilidade no
tocante à exclusão de um dos executados originais, permitindo o prosseguimento
contra outro. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença e o prosseguimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1530312-36.2019.8.26.0286 -Voto no 17955
3
execução fiscal (p. 14/18).
Não houve contrarrazões.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, não comporta
provimento, pois efetivamente mostra-se aplicável ao caso a Súmula 392 do
STJ.
Inicialmente cumpre ressaltar que não é aplicável ao caso o
disposto no art. 338 do NCPC, tendo em vista que as execuções fiscais são regidas
pela Lei 6.830/80 e pelo CTN, ou seja, leis específicas que prevalecem sobre a lei
geral do CPC, ainda que tenha entrado em vigor posteriormente.
Ademais, quando a exequente ingressa com uma ação executiva,
apresentando uma certidão de dívida ativa, a qual goza de presunção de certeza e
liquidez, não pode haver dúvida quanto ao sujeito passivo da demanda, a não ser
que esta mude no curso da ação, o que não ocorreu no presente caso.
Nesse sentido, esta e. Câmara de Direito Público vem,
reiteradamente, impedindo a alteração do polo passivo da execução fiscal, mesmo
após a entrada em vigor do NCPC:
“Execução fiscal. IPTU dos exercícios 2008 a 2010. Sentença que
extinguiu o feito em razão da ilegitimidade passiva. Pretensão à
reforma. Impossibilidade. Discussão quanto à admissão de emenda
ou substituição da CDA. Súmula 392 do STJ. Manutenção da
sentença extintiva. Nega-se provimento ao recurso.” (Apelação
0500926-53.2012.8.26.0405 - Osasco rel. Des. Beatriz Braga - 18a
Câmara de Direito Público j.: 07/12/2017; DJe: 13/12/2017)
“EXECUÇÃO FISCAL Imposto Predial Urbano e taxas - Ação
extinta em primeiro grau em razão do reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1530312-36.2019.8.26.0286 -Voto no 17955
4
ilegitimidade de parte Cabimento Ação proposta contra executado
já falecido Descabimento de substituição do polo passivo da
execução constatado, sob pena de alteração do próprio lançamento
fiscal Vedada a modificação do sujeito passivo da execução, nos
termos da Súmula 392 do STJ - Ausência de atualização cadastral
imobiliária que não tem o condão de validar a equivocada
constituição de um crédito tributário - Sentença mantida - Recurso
desprovido.” (Apelação 1503656-45.2016.8.26.0319 - Lençóis Paulista
rel. Des. Wanderley José Federighi - 18a Câmara de Direito Público -
j: 07/12/2017; DJe: 12/12/2017)
Além disso, a jurisprudência encontra-se pacificada, nos termos
da Súmula 392 do STJ, a qual não foi cancelada ou revogada mesmo após o dia
18.03.2016 e que assim dispõe:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução”.
No mais, não se trata de simples substituição processual do
sujeito passivo antes da estabilização da lide. Igualmente não se trata de
responsabilidade por transmissão, já que não há qualquer prova ou indício de que
causa superveniente à inscrição da dívida é que alterou a sujeição passiva da relação
tributária.
As indicações são no sentido de que a ação foi ajuizada contra
pessoa que não poderia ser sujeito passivo dos tributos em questão (IPTU dos
exercícios de 2015 a 2017), uma vez que o lançamento, a inscrição do débito na
dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal em 2019, identificaram como sujeito
pessoa que já era falecida desde 11/02/1978, conforme certificado pelo serventuário
da justiça à p. 06, havendo, inclusive, processo de inventário e partilha em nome do
de cujus, distribuído em 20/03/2006.
Destaca-se que o ato administrativo caracterizado pela inscrição
de um débito na dívida ativa tem por finalidade justamente verificar a regularidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1530312-36.2019.8.26.0286 -Voto no 17955
5
da exigência fiscal.
A conclusão é no sentido de que o exequente não tomou as
providências necessárias para o acertamento de seu crédito, para atribuir-lhe liquidez
e certeza, já que a execução deveria ter sido proposta em face do espólio ou
sucessores do executado.
Além disso, a análise dos treze precedentes que embasam a
Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça revela que o Tribunal Superior veda a
substituição da CDA justamente nas hipóteses em que a execução desde o seu
início foi promovida contra a pessoa errada, ou seja, quando a CDA anterior é
nula não por simples erro material ou formal, mas sim por afronta às exigências
substanciais do artigo 202 do Código Tributário Nacional, ou quando por
descuido da exequente há indicação de parte ilegítima para figurar no polo
passivo da execução.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL
PROPOSTA
CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO
DA
EXECUÇÃO
PARA
CONSTAR
O
ESPÓLIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 392/STJ.
1. O exercício do direito de ação pressupõe o preenchimento de
determinadas condições, quais sejam: a) a possibilidade jurídica do
pedido; b) o interesse de agir; e c) a legitimidade das partes. No caso
em análise, não foi preenchido o requisito da legitimidade passiva,
uma vez que a ação executiva foi ajuizada contra o devedor, quando
deveria ter sido ajuizada em face do espólio. Dessa forma, não há que
se falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a
carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do
mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O
redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito
corretamente.
2. Mesmo quando já estabilizada a relação processual pela citação
válida do devedor, o que não é o caso dos autos, a jurisprudência
desta Corte entende que a alteração do título executivo para
modificar o sujeito passivo da execução não encontrando amparo na
Lei 6.830/80. Sobre o tema, foi editado recentemente o Enunciado n.
392/STJ, o qual dispõe que "A Fazenda Pública pode substituir a
certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1530312-36.2019.8.26.0286 -Voto no 17955
6
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução".
3. Naturalmente, sendo o espólio responsável tributário na forma do
art. 131, III, do CTN, a demanda originalmente ajuizada contra o
devedor com citação válida pode a ele ser redirecionada quando a
morte ocorre no curso do processo de execução, o que não é o caso
dos autos onde a morte precedeu a execução.
4. Recurso especial não provido.” (REsp 1222561/RS - Rel. Min.
Mauro Campbell Marques - 2a T - j.: 26.04.2011) (grifamos)
Partilhando de entendimento análogo, este E. Tribunal de
Justiça já se pronunciou:
“APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercício de 2007 -
Extinção do processo em razão do reconhecimento da ilegitimidade
de parte passiva Ação ajuizada em face de contribuinte já falecido
Impossibilidade de substituição da CDA Aplicação da Súmula 392
do STJ - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe
Recurso desprovido.” (Apelação 0501539-30.2011.8.26.0075 Bertioga
- rel. Des. Wanderley José Federighi 18a Câmara de Direito Público
- j.: 07/12/2017; DJe: 12/12/2017)
“APELAÇÃO - Apreciação do recurso sob a égide do CPC/15 -
Execução fiscal
IPTU do exercício de 2006
Sentença que
extinguiu o processo - Ilegitimidade passiva ad causam - Ocorrência
Aplicação da Súmula 392 do STJ - Executado falecido antes do
ajuizamento da ação - Aplicação do art. 131, incisos II e III, do CTN
- Impossibilidade de substituição do polo passivo, com inclusão dos
sucessores, em razão de vício na propositura da ação Sentença
mantida - Recurso não provido. (Apelação 0505535-75.2007.8.26.0075 -
Bertioga - rel. Des. Roberto Martins de Souza 18a Câmara de Direito
Público - j.: 07/12/2017; DJe: 11/12/2017)
“ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM Execução Fiscal
IPTU Exercício de 2007 - Ajuizamento em face do executado já
falecido anteriormente ao ajuizamento da ação Redirecionamento
da ação Descabimento Ausência de erro material ou formal nas
CDA's - Súmula 392 do C. Superior Tribunal de Justiça - Processo
extinto
Sentença mantida - Recurso desprovido.” (Apelação
0501561-88.2011.8.26.0075 - Bertioga - rel. Des. Burza Neto - 18a
Câmara de Direito Público - j.: 09/11/2017; DJe: 13/11/2017)
Não se nega ao fisco a satisfação do crédito junto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1530312-36.2019.8.26.0286 -Voto no 17955
7
sucessores/herdeiros. Mas, para tanto há que se observar o devido lançamento, a
regular inscrição da dívida e as regras processuais pertinentes à legitimidade dos
sujeitos passivos.
Por fim, o descumprimento de obrigação acessória (atualização
do cadastro imobiliário), nem em tese interfere na ilegitimidade passiva de quem
deixou de integrar a relação jurídico-tributária antes do ajuizamento da ação (e do
próprio fato gerador) e nem na inoponibilidade da certidão de dívida ativa a quem,
fora das hipóteses de sucessão (mormente no plano processual), nela não figura
como devedor.
Sobre o tema preleciona o jurista Theodoro Júnior:
“Para definir-se a legitimação passiva do executivo, portanto, não
basta pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida. É
indispensável identificar quem, concretamente, se acha vinculado ao
título, que nulla executio sine titulo. “(...) Enfim é o procedimento
administrativo que precede à inscrição que enseja a oportunidade
para definir quem vem a ser o devedor principal, subsidiário ou co-
responsável” (Lei de Execução fiscal, 11a edição, Saraiva, pg.36)
O largo prazo prescricional existe, exatamente, para que possa o
credor adotar as providências tendentes não apenas à satisfação do crédito depois de
definitivamente constituído, mas também para que, em sendo o caso, possa aviar o
quanto necessário ao direcionamento correto da execução contra o correto sujeito
passivo da obrigação tributária, mormente quando se trata de informação constante
de registro público, destinada exatamente a produzir efeitos erga omnes.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto”, desde
logo, consideram-se incluídos neste acórdão os elementos que a parte suscitou nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1530312-36.2019.8.26.0286 -Voto no 17955
8
suas razões de recurso.
III Conclusão
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)